Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-04.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 ANOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. O juízo determinou a suspensão do processo (por um ano) em decisão de 21/3/2019, publicada em 26/3/2019. Assim, deve ser aplicada a redação antiga, de modo que a prescrição intercorrente teve início logo após o prazo de um ano da suspensão processual.
5. Na hipótese, trata-se de execução lastreada em nota promissória. O prazo prescricional aplicável à espécie é de 3 anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966) e art. 206, §3o, VIII, do Código Civil – CC.
6. No caso, durante o período de suspensão do processo não foram localizados bens do executado para penhora. Assim, o prazo prescricional intercorrente foi deflagrado a partir de 26/3/2020.
7. Ao longo de quase 6 anos – entre o início do prazo prescricional (26/3/2020) e a prolação da sentença que extinguiu o processo (27/8/2025) - não houve qualquer ato capaz de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, pelo que é evidente a consumação do lapso trienal aplicável à espécie, ainda que se considere a suspensão dos prazos trazidos pela Lei 14.010/2020. A prescrição intercorrente se consumou em 5/11/2023, prorrogado o vencimento para o primeiro dia útil subsequente, 6/11/2023.
9. Ainda que na vigência da redação anterior do art. 921 do CPC, é imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, o que eternizaria a solução da lide.
10. Portanto, a extinção do processo não decorre da inércia do exequente, mas da não localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo prescricional.
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.